Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732177-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Barbara Eleodora Fortes da Silva Agravado: Drogaria Nova Formula Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Barbara Eleodora Fortes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0700786-71.2018.8.07.0011, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial pois tal providência pode ser realizada pela própria parte já que as informações são de acesso público. Ademais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. No presente caso, a ciência se deu em 02/02/2023, conforme resultado infrutífero da pesquisas aos sistemas à disposição do juízo, conforme ID. 1483311736 O prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil; Dessa forma, a prescrição intercorrente se encerrará em 02/02/2029, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Por fim, findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49766685), em síntese, que é credora de honorários de advogado, mas não obteve êxito ao tentar satisfazer o respectivo crédito. Argumenta que é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual deve haver a pretendida expedição de ofício endereçado à Junta Comercial do Distrito Federal, com a requisição das informações indicadas a respeito da devedora, ora recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Junta Comercial do Distrito Federal, com a requisição das informações indicadas a respeito da devedora, ora recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, que consiste na expedição de ofício endereçado para a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal com a requisição de informações indicadas pela recorrente. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a verossimilhança dos fatos afirmados, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[3]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. No caso em exame a recorrente requer a expedição de ofício endereçado à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e, para justificar a legitimidade desse requerimento, alega que é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse contexto a regra prevista no art. 98, § 1o, inc. XI, do CPC enuncia que a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal tem natureza jurídica de autarquia, ou seja, foi constituída com personalidade jurídica própria, nos termos da Lei local no 6.315/2019. Assim, não se trata, logicamente, de órgão vinculado ao Poder Judiciário. Logo, os atos praticados pela Junta não se confundem com eventuais atos praticados por “notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário”. Por essa razão os aludidos atos não podem ser abrangidos pela gratuidade de justiça. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESA NÃO ABARCADA PELO BENEFÍCIO. ART. 98, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, a despesa para obtenção de informações sobre os potenciais sócios da empresa executada perante a Junta Comercial não é abarcada pela gratuidade da Justiça e, por conseguinte, é uma providência que compete ao interessado e impõe-se a confirmação do indeferimento de ofício àquele Órgão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1434652, 07385104020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA CSS-BACEN. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIDENCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PARTE. ART. 29 DA LEI No 8.934/1994. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu os pedidos da parte de renovação de pesquisa BACEN CCS e de expedição de ofício para a Junta Comercial do Distrito Federal. 2. O CSS-BACEN - Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional é um "sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores". 2.1. O principal objetivo do referido sistema é "auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". 2.2. "O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas" (informações obtidas no site do Banco Central do Brasil). 3. O pedido de pesquisa ao referido sistema informatizado, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Para o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em decisão proferida no REsp 1.464.714-PR (DJe 01/04/2019): "o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo - como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS". 3.3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir o pedido, na hipótese em que ultrapassado mais de dois anos do requerimento das diligências anteriores. 4. Logo, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de seis anos do requerimento da diligência anterior. 5. A pesquisa na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), para obtenção de informação referente aos sócios da empresa agravada está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. 5.1. Conforme art. 29 da Lei no 8.934/1994, "qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido". 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1244084, 07022509520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.